Tribunal: TJDFT
Processo: 0752589-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RENÚNCIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE.
1. Em razão da responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida, decorrente da expressa renúncia ao benefício de ordem pelo fiador (CC/02 828 I), não há como exigir que a execução se volte, primeiro, ao patrimônio da afiançada
2. Ressalvado meu posicionamento pessoal, pacificou-se na jurisprudência a possibilidade da penhora do imóvel do fiador em contrato de locação residencial, nos termos do art. 3o da Lei n.o 8.009/1990. Precedentes do E. TJDFT.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.